Tribunal: STF
Processo: ARE 1546046
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adelmario Feitosa da Silva e Outro (a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MÉRITO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLARA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DECISÃO DO TCDF QUE HAVIA AFASTADO CLAUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO APRECIOU ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. JULGAMENTO REALIZADO NOS ESTREITOS LIMITES DA TESE FIXADA PELO STF. NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nº 376. CANDIDATOS ELIMINADOS DE RECURSO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Os autores pretendem a rescisão de julgamento proferido em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual o Distrito Federal também figurou como parte, com objetivo de impor à Administração Pública local a garantia do direito de participarem de curso de formação profissional em novo concurso para Agente da Polícia Civil, a despeito de terem sido eliminados de recurso antecedente, realizado no ano de 2013, em razão de cláusula de barreira. 1.1. Portanto, o pedido deduzido na ação rescisória, a despeito de afetar o interesse jurídico tutelado pelo Ministério Público nos autos de origem, tem como finalidade impor obrigação de fazer ao Distrito Federal, que também era parte da ação originária, de modo que é imperativa a citação do Ente Distrital para compor litisconsórcio passivo necessário e unitário, nos termos do art. 114 e 116, do CPC. 2. A alegação de violação a norma jurídica para subsidiar ação rescisória (art. 966, V, do CPC), exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei, enquanto o § 5º do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica, quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 3. No caso dos autos, mostra-se inviável o colhimento da alegação de distinguish suscitada na inicial, no sentido de que seria possível a superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário nº. 635.739, no sentido de que: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". (Tema 376) 3.1. Ainda que os autores procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público para Agente da Polícia Civil realizado no ano de 2013, limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos a participar do curso de formação profissional. 3.2. A referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional. 4. Para além da impertinência da pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, V e §§ 5º e 6º, do CPC, no plano concreto, constata-se ser juridicamente impossível permitir que os autores, candidatos excluídos do concurso de 2013, passem a integrar o novo concurso do ano de 2020, com acesso direto ao curso de formação profissional, em prejuízo dos atuais candidatos e da organização do certame em curso. 5. Agravo interno desprovido. Ação rescisória julgada improcedente.” (Ação Rescisória nº 0702702-03.2023.8.07.0000, 2ª Câmara Cível do TJDFT, Rel. Desembargador Alfeu Machado, j. 4/4/2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 37, I, 70, caput, e 71, III, da Constituição da República, do Tema nº 376/RG e da Súmula Vinculante nº 10. Aduz que, na origem, “trata-se de ação rescisória ajuizada pelos Reclamantes, com fundamento no art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, que teve por objeto a rescisão do v. acórdão de apelação prolatado pela eg. 2ª Turma Cível do TJDFT no âmbito da Ação Civil Pública de n. 0700416- 37.2019.8.07.0018”. Relata que “a ação civil pública foi julgada procedente na origem por equivocada aplicação do Tema da RG n. 376/STF, pelo qual ‘[é] constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame’”. Destaca que, no presente caso, “não se trata de declaração de inconstitucionalidade ou ilegal afastamento de cláusula de afunilamento, mas sim de redefinição do seu alcance diante da identificação da subestimativa de cadastro de reserva, conforme previsão editalícia, diante dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público”. Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido com vistas a “julgar improcedente a referida ação e determinar a restauração das decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal que identificaram a subestimativa do cadastro de reserva do certame da PCDF do Edital n. 01 de 2013 e determinaram o prosseguimento dos Recorrentes no concurso”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do RE nº 635.739/RG, paradigma do Tema nº 376 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou a seguinte tese:



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.



    No paradigma, o STF não condicionou a constitucionalidade da cláusula de barreira à suficiência da quantidade de candidatos aprovados para o cadastro reserva. A cláusula de barreira não se torna inconstitucional pelo simples fato de o número de aprovados ser insuficiente para atender às necessidades da Administração.



    O Supremo Tribunal Federal também não decidiu que os candidatos eliminados pela cláusula de barreiras têm direito à reinserção automática no mesmo concurso ou em concursos futuros, ainda que demonstrada a insuficiência do número de aprovados para cadastro reserva.



    A Suprema Corte apenas reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira como mecanismo legítimo de seleção no concurso público, sem estabelecer qualquer obrigação de reaproveitamento de candidatos eliminados.



    No acórdão reclamado, o TJDFT decidiu que eventual subestimativa de candidatos aprovados para o cadastro reserva não alteraria a constitucionalidade da cláusula de barreira. Por isso, os candidatos eliminados não teriam direito a serem reintegrados no mesmo ou em concursos futuros, ainda que a quantidade de vagas para cadastro reserva tenha sido subestimada. 



    O acórdão reclamado não afrontou a autoridade do STF, mas, ao contrário, aplicou corretamente a decisão vinculante, ao concluir que a eliminação de candidatos no certame de 2013 foi válida, independentemente de eventual insuficiência de aprovados para o cadastro reserva.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do concurso, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. APROVAÇÃO FORA DO CADASTRO DE RESERVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1506748 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406871 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



    Noutro giro, havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente